Tribunal: STF
Processo: RHC 51886
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-03-18
Data de publicação: 1974-03-18

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO.
CO-AUTORIA. CITAÇÃO EDITAL. DECRETADA PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADES
DESPREZADAS.
II. SE A CITANDA NÃO LOGROU SER ENCONTRADA NA IMPRECISA MORADIA QUE
DEU, NULA NÃO E SUA CITAÇÃO EDITAL, CAPAZ DE SER RECONHECIDA EM
HABEAS CORPUS.
III. PRISÃO PREVENTIVA. ENCONTRANDO-SE COM SUFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO
O DESPACHO, AINDA QUE ILEGAL SEJA A CUSTODIA DELE EMERGENTE.
IV. RECURSO NÃO PROVIDO.